Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEPÓSITO EM CARTÓRIO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.

1. A faculdade conferida pelo §2o do art. 425 do CPC ao magistrado, no sentido de determinar o depósito em cartório da via original do título executivo, encontra justificativa, por exemplo, nas situações de execução de título de crédito, dada a possibilidade de sua circulação, assim como nos casos de dúvida acerca da autenticidade do documento eletrônico correspondente.

2. Considerando os princípios que regem os títulos de crédito, revela-se prudente, nos casos em que a execução é fundada nessa espécie de título executivo, o depósito da via original em cartório, a fim de se evitar eventual ajuizamento simultâneo de ações executivas baseadas tanto na cópia do título de crédito quanto em sua versão original posta em circulação.

3. Ocorre, no entanto, que a presente execução não está lastreada em título de crédito, mas sim em instrumento particular de confissão de dívida assinada por duas testemunhas (id. 42451899), nos termos do que autoriza o art. 784, inciso III, do CPC.

4. O título executivo que embasa a presente execução não se transmite por meio de endosso, sendo desnecessário o depósito em juízo do respectivo documento original, sobretudo quando inexistente dúvida acerca da sua autenticidade.

5. Significa dizer que, ainda que o referido instrumento particular tenha decorrido da renegociação de cédulas de crédito, ou ainda que se considere a emissão de nota promissória para garantia da aludida confissão de dívida, certo é que o título executivo propriamente dito não ostenta as características de um título de crédito, a afastar a necessidade de depósito em cartório da sua via original.

6. Recurso conhecido e desprovido.